Tribunal: STF
Processo: RE 1380103
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – ALERJ. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO ESTADUAL CONTRÁRIO À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO: PRECEDENTES. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO ENSINO FUNDAMENTAL. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADES DOS ENCARGOS E SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO PARA OS MUNICÍPIOS: IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS PARA PROVER O ACESSO À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO PROCURADOR-GERAL DO RIO DE JANEIRO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DE LEIS E ATOS NORMATIVOS. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM A LEI IMPUGNADA: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – Alerj e pelo Procurador-Geral do Rio de Janeiro, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



O caso



    2. Em 8.5.2018, o Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou representação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça contra a Lei estadual n. 2.332/1994 e contra o art. 63 da Lei estadual n. 4.528/2005.



    Formulou pedido para que fosse reconhecida, por arrastamento, a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos e diplomas do Estado do Rio de Janeiro: item 4 dos Objetivos e Metas para a Educação Básica do Anexo da Lei n. 5.597/2009; Leis ns. 7.517/2017 e 7.703/2017; expressão “e de Ensino Fundamental”, posta nos arts. 1º e 3º do Decreto n. 21.228/1995; Decreto n. 24.150/1998; Resolução SEEDUC n. 5.549/2017; inc. II do art. 12, inc. II e parágrafo único do art. 13 e arts. 16 e 17 da Resolução SEEDUC n. 5.532/2017.



    Em 5.11.2018, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 2.332/1994 e, por arrastamento, do item 4 dos Objetivos e Metas para a Educação Básica do Anexo da Lei n. 5.597/2009; do art. 2º da Lei n. 7.703/2017; do Decreto n. 24.150/1998; da Resolução SEEDUC n. 5.549/2017; e do inc. II do art. 12, do inc. II e do parágrafo único do art. 13 e dos arts. 16 e 17 da Resolução SEEDUC n. 5.532/2017, todos com efeitos ex nunc, nos termos da seguinte ementa: 



    “Representação por Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em face da Lei nº 2.332 de 05/10/1994 e do art. 63 da Lei nº 4.528, de 28/03/2005, e, por arrastamento, de outros diplomas legislativos, todos do Estado do Rio de Janeiro. ACOLHIMENTO PARCIAL, para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei nº 2.332 de 05/10/1994 por ofensa aos artigos 37, §6º, 205 e 208, VII, §§ 1º e 2º da Constituição Federal, bem como dos artigos 112, §1º, inciso II, alínea ‘d’ c/c art. 145, inciso VI, alínea ‘a’, 308 e 316, caput e inciso II, da Constituição Estadual. Também do item 4 dos Objetivos e Metas para a Educação Básica do Anexo da Lei nº 5.597/2009; do art. 2º da Lei nº 7.703/17; do Decreto 24.150/98; da Resolução SEEDUC nº 5549/17 e artigos 12, II, 13, parágrafo único, II, 16 e 17; e, da Resolução SEEDUC nº 5.532/17. Improcedência quanto aos demais textos legais. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO” (e-doc. 4). 



    Rejeitados os embargos de declaração no Tribunal de origem (e-doc. 6), a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – Alerj e o Procurador-Geral do Rio de Janeiro interpuseram recursos extraordinários, admitidos.



Recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – Alerj



    3. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37, a al. e do inc. II do § 1º do art. 61, a al. a do inc. VI do art. 84, o § 2º do art. 125, o art. 205, os §§ 1º e 2º e os incs. I e VII do art. 208, o art. 211, e o caput e o inc. II do art. 214 da Constituição da República. 



    Assevera que “o cerne da questão constitucional apreciada pelo v. acórdão recorrido se encontra, por um lado, na interpretação que se deve conferir às disposições dos §§ 2º e 3º do artigo 211 da Constituição Federal, marcadas pela tônica da atuação prioritária dos entes da federação nos diferentes níveis de ensino, e, por outro lado, no alcance do que se pode entender como regime e formas de colaboração, estas e aqueles norteadores da organização dos sistemas de ensino (CF/88, artigo 211, caput e § 4º)” (fl. 18, e-doc. 10).



    Ressalta “não se cuida[r], na verdade, de controle de constitucionalidade de lei estadual em face da Constituição do Estado, mas, a toda evidência, realizou-se perante o Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro autêntico controle de constitucionalidade de lei estadual frente a dispositivos da Constituição Federal, o que, no entanto, somente seria possível perante esse Eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 125, § 2º, da Constituição da República” (fls. 20-21, e-doc. 10).



    Argumenta que, “longe de criar ou extinguir órgãos administrativos, a Lei nº 2.332/1994 dispõe sobre política pública educacional, em consonância com os princípios constitucionais pertinentes, especialmente os ditados pela Constituição Federal. Não há se ver, portanto, sob esse prisma, nenhum vício formal de iniciativa a macular a lei impugnada nesta ação” (fl. 23, e-doc. 10).



    Sustenta que “a transferência aos municípios, pelo Estado, da responsabilidade por encargos e serviços da educação pré-escolar e de ensino fundamental, a ser feita de forma gradual e progressiva, que poderá se restringir a encargos e serviços que, pela sua natureza, possam ser melhor executados pela administração local, não é medida incompatível com a partilha de responsabilidades e com o regime de colaboração para a realização das ações necessárias à garantia da universalização do ensino obrigatório ditados pela Constituição Federal” (fls. 27-28, e-doc. 10).



     



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para reconhecer a inadmissibilidade desta ação direta de inconstitucionalidade, por inadequação ao preceituado no artigo 125, § 2º, da Constituição Federal, com a consequente cassação do v. acórdão recorrido e extinção do processo sem resolução do mérito, seja para, se assim não se entender, reformar o v. Acórdão recorrido, por violação aos artigos 37, § 6º; 61, § 1º, II, ‘d’; 84, VI, ‘a’; 205; 208, I, VII e §§ 1º e 2º; 211 214, II, da Constituição Federal, declarando-se a constitucionalidade da Lei nº 2.332/1994, com o consequente e indissociável afastamento da declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, das demais leis e atos normativos por essa forma invalidados pelo Eg. Tribunal de origem” (fls. 30-31, e-doc. 10). 



Recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral do Rio de Janeiro



    4. No recurso extraordinário, o recorrente assevera ter o Tribunal de Justiça contrariado o art. 2º, o caput do art. 37, o § 2º do art. 125 e os arts. 205, 206, 208 e 211 da Constituição da República. 



    Alega que “a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento contraria preceitos da Constituição Federal, por violar os art. 2º, 37, caput, 125, § 2º, 205, 206, 208 e 211, caput e parágrafos da Carta Constitucional” (fl. 4, e-doc. 8). 



    Assinala que “todos os dispositivos normativos arrastados são voltados a disciplinar o instituto da municipalização, enquanto mecanismo de cooperação interfederativa, e não enquanto mecanismo de alienação do dever do ente de prestar educação de nível fundamental” (fl. 10, e-doc. 8).



    Enfatiza que, “ao declarar a inconstitucionalidade por arrastamento fora de suas hipóteses – quiçá fora dos lindes da própria declaração de inconstitucionalidade principal –, o Tribunal de origem se imiscui na política de estruturação de sistemas de ensino coordenados, o que está increpado às funções típicas do Poder Executivo. Assim, vulnera o princípio da separação de poderes, em desabono ao sistema desenhado pela Constituição Federal” (fl. 20, e-doc. 8).



    Ressalta que “o Decreto 24.150/98, a Lei 7.703/17, bem como as Resoluções SEEDUC 5.549 e 5.532 se prestam a disciplinar a política pública de municipalização do ensino no Estado do Rio de Janeiro” (fl. 20, e-doc. 8).



    Argumenta que “o Decreto [n. 24.150/1998] não contribui em nenhuma medida para a alienação do dever de prestar educação no nível fundamental pelo Estado. Tampouco se observa relação de dependência unilateral entre o seu teor e aquele prescrito pela inconstitucional Lei 2.332/94. Ao revés, cinge-se a estabelecer critérios padronizados para formalização de convênio de municipalização, externando preocupação com questões relativas à cessão de bens públicos – móveis e imóveis – assim como cessão de pessoal. Por isso, o ato normativo configura típica expressão do poder de auto-organização administrativa” (fl. 21, e-doc. 8).



    Explica que “o art. 2º da Lei 7.703/17 trata tão-somente da cessão de imóveis públicos no âmbito de convênios de municipalização do ensino celebrados entre Município e Estado, apenas admitindo a retomada do imóvel se o Estado assumir o serviço de educação objeto do convênio. A lei, portanto, fomenta as condições necessárias à cooperação interfederativa entre Estado e Municípios, garantindo a estes, por força de lei, que imóveis eventualmente cedidos para prestação do ensino fundamental não poderão ser retomados enquanto o serviço público estiver sendo prestado pelo cessionário” (fl. 21, e-doc. 8). 



    Assevera que “a Resolução SEEDUC 5.549 estabelece – com maiores detalhes – regras gerais e abstratas acerca das interações interfederativas no âmbito da municipalização do ensino fundamental, deixando claro, em seus primeiros artigos, a forma convencional e não impositiva da municipalização. Neste ponto, a Resolução em grande medida se afasta do teor do outrora declarado inconstitucional art. 62 da Lei 4.528 que simplesmente previa a suspensão da prestação do ensino fundamental pelo Estado meramente diferida no tempo” (fl. 22, e-doc. 8).



    Salienta que “a Resolução 5.532 dispõe sobre as ações de adequação da oferta de educação básica pelas unidades escolares estaduais. Aborda, portanto, instrumentos de gestão variados, como absorções de turnos, cursos e unidades escolares – não necessariamente no contexto de cooperação interfederativa – além das ações de terminalidade” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Sustenta que, “se não há respaldo normativo para a tese de inconstitucionalidade por arrastamento, tal qual acolhida pelo Tribunal de origem, certo é que os seus efeitos práticos se mostram sobremaneira deletérios” (fl. 31, e-doc. 8).



    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e, então, provido, para, aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034, caput, do CPC/15), seja reformado o v. acórdão, para fins de afastar a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da Resolução SEEDUC 5.549, artigos da Resolução SEEDUC 5.532, Lei 7.703/17 e Decreto 24.150/98, por violação ao disposto nos artigos 2º, 37, caput, 125, § 2º, 205, 206, 208 e 211, caput e parágrafos todos da Carta Constitucional de 1988” (fls. 33-34, e-doc. 8). 



    5. Em 19.8.2020, o Procurador-Geral do Rio de Janeiro protocolizou a Petição/STF n. 9.102, com requerimento de medida liminar contra o Ministério Público estadual, buscando obter efeito suspensivo a este recurso extraordinário.



    Em 16.4.2021, deferi o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.



    6. Em 10.5.2022, foi determinada vista destes recursos à Procuradoria-Geral da República, que assim se manifestou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL. PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 2.332/94. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADES DO ESTADO PARA OS MUNICÍPIOS. RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DO CONJUNTO NORMATIVO, INCLUSIVE, DE ATOS INFRALEGAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS POR ARRASTAMENTO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE REPERCUTE NA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCURADOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL, SEM A SUBSCRIÇÃO DO LEGITIMADO PELA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (e-doc. 71). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Diversas as partes e diferentes os pedidos, analiso os recursos separadamente.



Recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – Alerj



    8. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    9. Cumpre afastar o argumento da recorrente de “não se cuida[r], na verdade, de controle de constitucionalidade de lei estadual em face da Constituição do Estado, mas, a toda evidência, realizou-se perante o Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro autêntico controle de constitucionalidade de lei estadual frente a dispositivos da Constituição Federal, o que, no entanto, somente seria possível perante esse Eg. Supremo Tribunal Federal” (fls. 20-21, e-doc. 10).



    Na al. a do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se que “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal”. 



    Não se há cogitar de limitação à competência deste Supremo Tribunal por ter o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro analisado a constitucionalidade da Lei estadual n. 2.332/1994 em face da Constituição daquele Estado.



    Este Supremo Tribunal assentou competir ao Tribunal de Justiça processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade contra lei local (estadual ou municipal), com fundamento na Constituição estadual, ainda que, em essência, reproduza dispositivo da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. ESTIPULAÇÃO DE MULTA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL POR ALEGADA AFRONTA A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.4.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. O controle abstrato de constitucionalidade das leis ou atos normativos estaduais em face da Constituição Estadual compete aos Tribunais de Justiça dos Estados (art. 125, § 2º, da Lei Fundamental), incluídos os dispositivos de reprodução compulsória da Constituição da República. Aos Estados é vedado, a pretexto de veicularem norma em defesa do consumidor, legislar sobre direito civil, notadamente sobre relações contratuais. Precedentes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 877.596-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.6.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA POR VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE REPRODUZ NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Tribunais de Justiça estaduais são investidos de competência jurisdicional para exercer a fiscalização abstrata de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais em face de parâmetros insculpidos na Constituição Estadual, ex vi do art. 125, § 2º, da Lei Fundamental de 1988, inclusive em relação a disposições que reproduzem compulsoriamente regras da Constituição da República. Precedentes. (Rcl-AgR 10.500, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 12.653 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. In casu, o Município de Três Pontas ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face da Emenda nº 14/05, que acrescentou os artigos 115-A e 119-A à sua Lei Orgânica, de vez que vulnera o art. 21, § 1º, e art. 30, inciso II, ambos da Constituição do Estado de Minas Gerais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 15.826-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.5.2015). 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. 2. Competência dos tribunais de justiça estaduais para exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais contestados em face de constituição estadual. 3. Legitimidade da invocação, como referência paradigmática para controle concentrado de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais/estaduais, de cláusula de caráter remissivo que, inscrita na Constituição estadual, remete a norma constante da própria Constituição Federal, incorporando-a, formalmente, ao ordenamento constitucional do Estado-membro. 4. Invocação de paradigma. Reclamação 7.396. Processo de caráter subjetivo. Efeitos restritos às partes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 10.406-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014). 



    10. Discute-se, neste recurso extraordinário, a constitucionalidade da Lei n. 2.332/1994 do Estado do Rio de Janeiro. Nela se autorizava o Poder Executivo a instituir Programa de Municipalização da Educação Pré-Escolar e de Ensino Fundamental para a transferência aos Municípios da responsabilidade por encargos e serviços da Educação Pré-Escolar e do Ensino Fundamental.



    Tem-se na impugnada Lei estadual n. 2.332/1994:



    “Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a instituir o Programa de Municipalização da Educação Pré-Escolar e de Ensino Fundamental, com vista à transferência aos municípios, pelo Estado, da responsabilidade por encargos e serviços da Educação Pré-Escolar e do Ensino Fundamental, observados os princípios e normas estabelecidos nesta Lei. 



    Art. 2º - A transferência da responsabilidade por serviços educacionais a que se refere esta Lei far-se-á de forma gradual e progressiva, sem que implique, necessariamente, a assunção, pelo município, do funcionamento e organização em todas as escolas estaduais de Educação Pré-Escolar e de Ensino Fundamental sediadas na respectiva área geográfica podendo restringir-se a encargos e serviços que, pela sua natureza, possam ser melhor executados pelas administrações locais. (…)



    Art. 6º - O Poder Executivo baixará decretos que porventura considere necessários ao cumprimento desta Lei. (…)



    Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário”.



    Na espécie, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 2.332/1994. O Tribunal de Justiça também acolheu o pedido formulado na representação de inconstitucionalidade para declarar, por arrastamento, a inconstitucionalidade do item 4 dos Objetivos e Metas para a Educação Básica do Anexo da Lei n. 5.597/2009; do art. 2º da Lei n. 7.703/2017; do Decreto n. 24.150/1998; da Resolução SEEDUC n. 5.549/2017; e do inc. II do art. 12, do inc. II e do parágrafo único do art. 13 e dos arts. 16 e 17 da Resolução SEEDUC n. 5.532/2017, com efeitos ex nunc:



    “Trata-se de Representação de Inconstitucionalidade da Lei nº 2.332 de 05/10/1994 e do art. 63 da Lei nº 4.528, de 28/03/2005, e, por arrastamento, do item 4 dos Objetivos e Metas para a Educação Básica, constante do Anexo da Lei nº 5.597, de 18/12/2009; das Leis nºs 7.517 de 13/02/2017 e 7.703 de 02/10/2017; da expressão ‘e de Ensino Fundamental’ constante dos artigos 1º e 3º do Decreto nºs 21.228 de 25/01/1995; do Decreto nº 24.150, de 19/03/1998; da Resolução SEEDUC nº 5.549 de 23/08/2017; e dos artigos 12, II, 13, parágrafo único, II, 16 e 17, da Resolução SEEDUC nº 5.532 de 28/07/2017, todos do Estado do Rio de Janeiro, suscitada pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. (…)



    Na atual situação de nosso Estado percebe-se que pela crise econômica as famílias procuram desesperadamente uma vaga para seus filhos e, pelos inúmeros processos que tramitam no foro carioca, nota-se a omissão do Poder Público a respeito. 



    Por isso, cabe ao Poder Judiciário atuar de maneira concreta na proteção das crianças e adolescentes na obtenção do direito ao ensino, o que lhes tem sido subtraído pelo Estado. 



    Assim, dentro do nosso ordenamento jurídico, vê-se que o tema Educação recebe proteção diferenciada no que tange ao conteúdo e forma, enquanto o Estado age com total descaso em relação à comunidade que atende.



    Essa violação do dever concorrente do Estado e Município ficou patente com a promulgação da Lei nº 2.332/94, pela qual o ente da federação ‘abriu mão’ do seu dever legal e constitucional em favor dos municípios, transferindo para estes sua obrigação precípua. 



    Desprezada, também, a Constituição Estadual que em seu art. 308 diz que ‘o dever do Estado e dos Municípios com a educação será efetivado mediante garantia de ensino público fundamental, obrigatório e gratuito’, ao passo que o art. 316, caput e inciso II, estipulam o desenvolvimento do ensino, o que é da competência dos entes Estadual e Municipal. 



    Nessas condições, não pode o Estado ignorar todo esse rol legislativo e estar a cavaleiro com o tema educação, transferindo a obrigação para os municípios e se esquecendo que compete ao Governador a iniciativa de lei que discipline a organização e funcionamento da administração pública estadual (art. 112, § 1º, inciso II, alínea ‘d’ c/c art. 145, inciso VI, alínea ‘a’ da Constituição Estadual. 



    Pelo exposto e diante do regramento acima esboçado, tem-se que a Lei nº 2.332 de 05/10/94 é inconstitucional, o que, aliás, foi reconhecido pela douta Procuradoria do Estado em seu parecer, pelas informações prestadas pelo próprio Sr. Governador, além do parecer do Ministério Público. 



    A inconstitucionalidade é formal e material, pois a iniciativa deveria ser do Governador, exclusivamente, além da impossibilidade de o diploma isentar o ente federativo do dever de pugnar pela educação. (…)



    Face ao exposto, acolhe-se, em parte, a representação para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 2.332 de 05/10/1994; do item 4 dos Objetivos e Metas para a Educação Básica do Anexo da Lei nº 5.597/2009; do art. 2º da Lei nº 7.703/17; do Decreto 24.150/98; da Resolução SEEDUC nº 5549/17 e artigos 12, II, 13, parágrafo único, II, 16 e 17; e da Resolução SEEDUC nº 5.532/17, todos com efeitos ex nunc” (fls. 10-17, e-doc. 4).



    11. O direito fundamental à educação tem destaque na Constituição da República de 1988, sendo o primeiro dos direitos sociais arrolados pelo art. 6º: 



    “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 



    Dispõe-se no art. 205 da Constituição ser a educação “direito de todos e dever do Estado e da família”, devendo ser “promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.



    No art. 208 da Constituição se reforça o dever do Estado, da família e da sociedade na promoção do direito à educação da criança, do adolescente e do jovem: 



    “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 



    I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (…) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade”.



    José Afonso da Silva ensina ser a educação direito fundamental do homem e configura dever estatal de aplicação de recursos específicos na área, para se garantir efetivamente esse serviço público essencial:



    “A Constituição de 1988 eleva a educação ao nível dos direitos 
fundamentais do homem, quando a concebe como um direito social (art. 6º) e direito de todos (art. 205), que, informado pelo principio da 
universalidade, tem que ser comum a todos. A situação jurídica subjetiva completa-se com a cláusula que explicita o titular da obrigação contraposta àquele direito, constante do mesmo dispositivo, segundo a qual a educação ‘é dever do Estado e da família’. Vale dizer: todos têm o direito à educação, e o Estado tem o dever de prestá-la, assim como a família. Isso significa, em primeiro lugar, que o Estado tem que se aparelhar para fornecer, a todos, os serviços educacionais, oferecer ensino, de acordo com os princípios e objetivos estatuídos na Constituição. Essas normas constitucionais - repita-se - têm, ainda, o significado jurídico de elevar a educação à categoria de serviço público essencial, que ao Poder Público impende possibilitar a todos - de onde a preferência constitucional pelo ensino público, pelo quê a iniciativa privada, nesse campo, embora livre, é, no entanto, secundária e condicionada (arts. 209 e 213).



    A consecução prática dos objetivos da educação, consoante o art. 205 - pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho requer que o Poder Público organize os sistemas de ensino público, para cumprir 
com seu dever constitucional para com a educação, mediante prestações estatais que garantam, no mínimo, os serviços consignados no art. 208. Esse dever estatal com a educação implica que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, cada qual com seu sistema de ensino, em regime de colaboração mútua e 
reciproca, destinem, anualmente, recursos específicos para o financiamento dos serviços educacionais, num mínimo não inferior às percentagens previstas no art. 212 da CF” (SILVA, José Afonso. “Comentário ao art. 205.” in Comentário Contextual à Constituição. 6. ed. São Paulo:Malheiros, 2009, p. 785).



    12. No art. 211 da Constituição da República, fixa-se a competência dos Estados para atuarem, prioritariamente, no ensino fundamental e no médio (§ 3º do art. 211), estabelecendo ainda que a organização dos sistemas de ensino deve ser promovida em regime de colaboração entre todos os entes federados:



    “Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.



    § 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 



    § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 



      § 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. 



    § 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório”. 



    Também no inc. II do art. 10 da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) se determina que “os Estados incumbir-se-ão de (…) definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público”. 



    Essa determinação é repetida no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), no qual se dispõe (art. 54):



    “Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:



    I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;



    II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;



    III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;



    IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;



    V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”.



    Extrai-se, portanto, do texto constitucional e da legislação vigente que, embora os Municípios devam atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação